Tribunal: TJES
Processo: 5048517-40.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048517-40.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GABRIELA DE JESUS PAULA SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº : 5048517-40.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO

RECORRIDO: GABRIELA DE JESUS PAULA SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para restabelecer o plano de telefonia da autora e para condenar a ré em danos morais.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado alegando, em síntese, a ausência de falha na prestação de serviço e, por conseguinte, ausência de danos morais.

É o breve relatório.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

No mérito, a controvérsia cinge-se a verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço de telefonia e internet móvel por parte da recorrente e, em caso positivo, as suas consequências jurídicas.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, por conseguinte, a responsabilidade da recorrente por vícios na prestação de seus serviços é objetiva, conforme estabelece o artigo 14 do CDC, somente podendo ser afastada se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu, apesar da juntada de telas sistêmicas, as quais, desacompanhadas de outros elementos probatórios, configuram prova unilateral imprestável.

Por outro lado, analisando detidamente o acervo probatório, verifico que a versão da recorrida se mostra sólida e verossímil devido às inúmeras provas trazidas.

Neste sentido, vejamos o seguinte trecho da r. sentença
:

“Ao analisar as provas dos autos, verifico que a versão apresentada pela parte autora está correta quanto à falha na prestação de serviços. A alegação defensiva sobre a regularidade dos serviços encontra objeções no relatório de dados de ID 62024717, pág. 770, que evidencia que as chamadas realizadas pelo número 28999039352 duraram apenas alguns segundos, sendo as chamadas mais longas restritas às realizadas para o número 8486 (suporte da própria operadora).”

No que tange ao quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesse cenário e após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)